Tribunal: TJBA
Processo: 8025099-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025099-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO. COMPATIBILIDADE DA CONTROVÉRSIA COM A TESE REPETITIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema 1300, impõe a suspensão dos processos que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil pelos lançamentos a débito em contas vinculadas ao PASEP.

2. A discussão sobre ausência de correção monetária e capitalização dos valores depositados pressupõe análise da legitimidade e regularidade dos débitos lançados, inserindo-se, por conseguinte, no escopo da controvérsia repetitiva.

3. A suspensão determinada pelo juízo de origem encontra amparo no art. 1.037, II, do CPC, não se verificando prejuízo irreparável à parte, tampouco risco de perecimento do direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025099-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.